Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731136-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELLEN CRISTINE SANTOS LISBOA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ELLEN CRISTINE SANTOS LISBOA contra suposto ato ilegal do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. No acórdão de ID 33272756, foi concedida a segurança "para reconhecer a nulidade da convocação da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal No 95, de 21/05/2021, página 29, Seção II, e determinar que seja assegurado à impetrante o estabelecimento de novo prazo para a apresentação de documentos e posse no cargo público de Técnico de Gestão Educacional, Especialidade de Secretário Escolar, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme aprovação publicada no Edital no 70 – SEE/DF, de 22/09/2017." O Distrito Federal em petição de ID 35124138 informa o cumprimento do julgado. A parte impetrante foi devidamente intimada para se manifestar sobre tal peça, contudo, permaneceu inerte. É o breve relato. Decido. Com efeito, observa-se que a petição e documentos de ID 35124138-39 revelam o cumprimento do julgado deste Colegiado. Destarte, determino o arquivamento do presente feito, com as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora